Tribunal: TJDFT
Processo: 0752891-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE DIRETA DA PESSOA FÍSICA TITULAR DA EMPRESA. PATRIMÔNIO COMUM. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENS PESSOAIS. SUSPENSÃO. ART. 40 DA LEI 6.830/80. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PARCIAL REFORMA DA DECISÃO.
1. Empresário individual não é pessoa jurídica, é a própria pessoa física que exerce atividade empresarial em nome próprio (art. 966 do Código Civil). Embora distintos o CNPJ e o CPF, não há distinção entre a pessoa civil em si e o empresário individual, havendo patrimônio único, de modo que os bens de natureza estritamente particular da pessoa natural podem ser penhorados para adimplir as dívidas contraídas pela empresa de sua titularidade. Precedentes.
2. A ciência da Fazenda Pública quanto à primeira tentativa frustrada de localização de bens do executado via pesquisa Sisbajud, ou da não localização do devedor, constitui marco inicial da suspensão de 1 (um) ano da execução fiscal, prevista no art. 40, caput, da Lei n. 6.830/80, não prosperando a tese que busca protrair referido marco para a data de ciência da pesquisa infrutífera via INFOJUD. Jurisprudência.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.